Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012867-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA.
AGRAVADO: NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, manejada pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, considerou essenciais os bens utilizados pela empresa e, determinou a manutenção dos veículos gravados com alienação da fiduciária na posse da recuperanda durante todo o período de recuperação judicial. Ainda, estendeu aos sócios da recuperanda, os efeitos do instituto recuperacional.
Para tanto, aduz a agravante que, seu crédito, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), foi arrolado pela empresa agravada na classe de credores com garantia real.
Alega que, de forma temerária, o Juízo de origem considerou que os 133 veículos (100% da frota) da agravada são essenciais para o soerguimento da atividade recuperanda e, via de consequência, deveriam ser mantidos em sua posse até o término do processo recuperacional, ao arrepio do entendimento jurisprudencial dominante, que veda a manutenção desse bens com o devedor para além do prazo de 180 dias do stay period.
Assevera que, o deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão dos processos de execução também contra o sócio e devedor solidário no título que embasa a execução.
Pugna pela concessão da liminar para restringir a manutenção dos veículos gravados com alienação fiduciária ao prazo 180 dias, bem como para vedar a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos sócios da empresa recuperanda.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, a rigor do parágrafo 3o, do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis objeto de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, o que, de acordo com a jurisprudência dominante, pode ser excepcionado na hipótese de se tratarem de bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda, isso, ainda, apenas até encerramento do prazo de blindagem, denominado stay period, de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.
A propósito:
EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – FIM DO SAY PEIROD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)
Quanto a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos sócios da empresa recuperanda, também, com razão a agravante.
Afinal, é cediço que o simples deferimento do processamento da recuperação judicial não altera a relação dos sócios com o credor, ainda que o débito tenha sido incluído no feito recuperacional.
Assim, ao lado do fumus boni iuris, também assiste ao agravante o periculum in mora, o que impõe o deferimento da liminar recursal.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a decisão de base, no ponto em que manteve os bens alienados fiduciariamente à agravante na posse da agravada além do período de blindagem, bem como estendeu aos sócios os efeitos da recuperação judicial.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora